Tribunal: TJPA
Processo: 0000187-37.1988.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000187-37.1988.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MENDEL ELIASQUEVICI, CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000187-37.1988.8.14.0301

EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

EMBARGADO
: MENDEL ELIASQUEVICI, CPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial ajuizada em 1988, em razão da prolongada inércia do exequente e consequente ausência de interesse processual. O embargante alega omissões no julgado quanto à necessidade de intimação pessoal prévia, à existência de suspensão implícita do feito, à violação de princípios constitucionais e à ausência de cooperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a extinção da execução por ausência de interesse processual sem intimação pessoal do exequente e sem reconhecer eventual suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão do julgado.

O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente, tendo concluído pela ausência de interesse processual diante da inércia prolongada.

A alegação de suspensão implícita do processo e de violação a princípios constitucionais foi devidamente considerada no julgamento anterior, configurando mera tentativa de reabrir debate já encerrado.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte.

A inércia prolongada do exequente pode justificar a extinção do processo executivo sem necessidade de nova intimação pessoal, quando já oportunizado o contraditório ao longo do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, §1º, e 1.022; CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV, e 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do v. acórdão de ID 31052621, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 1988, sem resolução de mérito em razão de alegada falta de interesse processual, motivada pela prolongada inércia do exequente.

Em suas razões de embargos (ID 31264205), o embargante sustenta, em síntese: a ocorrência de omissões relevantes, notadamente quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo, conforme disposto no art. 485, §1º, do CPC; a existência de suspensão implícita do feito executivo, em razão dos embargos à execução e da apelação interposta no processo incidental; a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, cooperação, razoável duração do processo e segurança jurídica; contradição quanto ao reconhecimento de inércia frente ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, sem que tenha havido qualquer atuação judicial para alertar a parte acerca da possibilidade de extinção do feito.

Assim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 31655382.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026